Tribunal: TJDFT
Processo: 0773788-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, não se conhecerá do recurso, conforme se evidenciará.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial.
3. O juízo de primeiro grau concluiu que a determinação de emenda, consistente na apresentação do respectivo processo administrativo, não foi cumprida.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
IV. Razões de decidir
5. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Intimado para emendar a inicial, o autor não apresentou o processo administrativo que deu origem ao auto de infração, documento essencial à análise do pedido (Art. 320 c/c 321 e 485, I, do CPC).
6. O recurso inominado não observou o princípio da dialeticidade, pois deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial. A argumentação recursal limitou-se a discutir o mérito da autuação, o qual sequer foi apreciado na origem.
7. É vedado ao recorrente inovar em sede recursal, trazendo questões de mérito não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
8. Diante da ausência de pressupostos específicos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.
V. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 320, 321 e 485, I, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1901125, 07037388320248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024.
Acórdão 1857879, 07467292320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.